Tribunal: TJPA
Processo: 0800412-57.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800412-57.2021.8.14.0013

APELANTE: JOILSON RUFINO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INOCORRÊNCIA. 2) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. 3)
"SURSIS".
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 77 DO CP. CONCESSÃO DE OFÍCIO.

1) Nos delitos que envolvem violência doméstica ou familiar, a palavra da vítima possui relevância para a apuração dos fatos, especialmente se apoiada em outros elementos de prova, como a própria confissão do réu, sendo inaplicável o pleito absolutório;

2.) Se as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao réu, cabível é a fixação da pena-base no mínimo legal.

3) Preenchidas as condições do art. 77 do CP e, não sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 17 da Lei nº
Lei nº 11.340/2006 e Súmula nº 588 do STJ), deve ser suspensa a execução da pena, mediante o cumprimento das condições do art. 78
do mesmo diploma material;

4) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, reduzindo-se a pena para
03 meses de detenção
E, DE OFÍCIO, CONCEDER O
SURSIS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias cinco e quatorze de junho de 2023 (Sessão n° 17ª), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e, CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL E, DE OFÍCIO, CONCEDER O
SURSIS
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Pedro Pereira Sotero.

Belém (PA), 19 de junho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOILSON RUFINO DOS SANTOS, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema que, nos autos da Ação Penal nº 0800412-57.2021.8.14.0013, o condenou por violação ao art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, fixando-lhe a pena de 10 meses de detenção, a ser cumprida em regime, inicialmente aberto.

Em suas
razões recursais
(Num. 11041195 - Pág. 1 a 6), o apelante requereu a sua absolvição, em razão da insuficiência probatória para sua condenação, considerando que a palavra da vítima não foi corroborada pelas demais testemunhas ouvidas em Juízo, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência.

Subsidiariamente, pleiteou pela redução da pena-base, diante da inidoneidade dos fundamentos utilizados quanto ao art. 59 do CP, bem como, sendo ultrapassada, que seja fixado o
quantum
de aumento de 1/8 para cada circunstância negativa rechaçando-se a fração de 1/6.

Por fim, requer o afastamento da Súmula 231 do STJ, devendo a pena ser conduzida aquém do mínimo legal

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11041199 - Pág. 1 a 09), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos vieram a mim por distribuição, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 11177134 - Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 12034427 - Pág. 1 a 3).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA

O mérito inicial do presente recurso cinge-se em analisar o pleito absolutório formulado pelo apelante, pela ausência de provas da autoria delitiva, considerando que as testemunhas ouvidas em Juízo não corroboraram as afirmações da vítima, restando sua palavra isolada nos autos.

Adianto, desde logo, que a irresignação do apelante não merece prosperar, senão vejamos:

Nos autos da ação penal nº 0800138-93.2021.814.0013 foram deferidas as seguintes medidas protetivas:

a) Proibição de se aproximar da vítima, inclusive do local de sua residência a uma distância mínima de 100 (cem) metros;

b) Proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação;

c) Proibição de frequentar o local de convivência com a vítima, bem como seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica.

Destaco que, diferentemente do arguido, o depoimento da vítima se encontra em perfeita consonância com os fatos descritos na exordial, sendo corroborado pela própria confissão qualificada do réu e pelos depoimentos dos policiais que atuaram na sua prisão em flagrante,
in verbis:

Vítima ID 11041171: (...) ele pediu pra abrir o portão pra ele entrar e eu não abri porque eu fiquei com medo dele querer bagunçar lá dentro de casa;

Réu ID 11041173: (...) fui até a casa da minha mãe pra pedir um prato de comida senhor, e acaba que a minha mãe percebeu que eu tava ressacado e bebido e não quis abrir o portão pra mim e eu fiquei, realmente o que ela falou foi verdade: fiquei um pouco agressivo e falei coisa que não devia pra minha mãe, (...) que sabia que tinha que manter a distância da mãe, mas eu tava na medida de 150 metros da medida;

Testemunha Policial André Luiz ID. 11041170: que a gente foi acionado pelo NIOP, que a vítima ligou para informar o descumprimento de medida protetiva (...) e ele estava no portão da casa da mãe dele, que ele tava alterado, batendo no portão, querendo entrar, (...) que a genitora estava dentro da residência, cerca de 02 metros dele;

Testemunha Policial Bruno Oliveira: (...) conversou com uma senhora e ela relatou que ele estava tentando entrar na casa, (...) A vítima era a genitora dele (...) o nosso núcleo de informações tinha relatado que ele tinha medidas para não se aproximar, mas mesmo assim ele estava lá;

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou que nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica a palavra da vítima possui valor probante conforme segue:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, o acórdão estadual concluiu pela suficiência de provas que corroborassem a acusação, destacando as palavras coerentes da vítima, aliada aos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede de investigação policial e às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.
2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).
3. Dessa forma, a pretensão defensiva de absolvição, dependeria de novo exame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada conforme o enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Os crimes de violência doméstica são, em regra, cometidos na clandestinidade, razão pela qual o depoimento firme e coeso da vítima assume grande valor probante. Esse meio possui alicerce suficiente para legitimar o decreto condenatório, conforme uníssono entendimento aplicado neste Colegiado:

APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a autoria e materialidade do fato narrado na denúncia, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.
2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher não há que se exigir provas robustas, sob pena de restar impune os agressores, daí porque é assente em nossos tribunais que a palavra da vítima ganha especial relevância, mormente porque estes tipos de infração penal, quase sempre, são cometidas longe dos olhares de testemunhas
. Precedentes. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJPA, 2016.05036528-69, 169.182, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-13, Publicado em 2016-12-15)

Concluo que a análise global do acervo probatório torna impossível o deferimento do pleito absolutório, razão pela qual afasto a incidência do art. 386, VII do CPP.

02. DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE

Subsidiariamente, o apelante requereu a reforma da dosimetria considerando que os fundamentos utilizados para negativar as circunstâncias do art. 59 do CP não foram idôneas,
in verbis:

Culpabilidade
: No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a descumprir medida protetiva de urgência. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado.

(...)
personalidade do agente
: no mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos.

No decurso da instrução processual, a vítima foi enfática em narrar as condições subjetivas favoráveis do réu, destacando que suas condutas de descontrole são pontuais e, provavelmente, relacionadas a sua condição de alcoólatra, contudo, destacou que nunca lhe agrediu fisicamente, nem lhe ameaçou de morte, nos levando a concluir que os fatos apurados foram inerentes ao tipo penal descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Desta feita, entendo como inadequada a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo,
em desobediência aos ditames da Súmula nº 17
[1]
deste E. TJPA e do art. 93, IX da CF/88, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal de
03 meses de detenção
.

Neste diapasão, resta prejudicada a análise acerca da fração ideal de elevação da pena-base (se 1/8 ou 1/6), diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente.

02.

SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA:

Por fim, pugnou pela fixação da pena-base aquém do mínimo legal com a aplicação da atenuante da confissão, na segunda fase do cálculo dosimétrico.

Sem razão o apelante! A matéria se encontra
dirimida através da Súmula nº 231 do STJ,
in verbis:

Súmula nº 231: incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Encontra-se pacificado que a não viola o princípio da isonomia, quando a pena-base resta fixada no mínimo legal e, mesmo diante da presença de circunstâncias atenuantes, o Julgador as reconhece, contudo, deixa de aplicá-las, pois a
“cominação (in abstrato) não se confunde com a aplicação (in concreto). A atenuante não se confunde com a causa especial de diminuição de pena. A primeira enseja o Juiz, nos limites da cominação, reduzir a pena-base. A redução, pois, não pode transpor o mínimo fixado na lei. A Segunda, sim, conduz a grau menor, porque o legislador afetou o quantum da cominação”. (Rec. Esp. Nº 15.691-0/PR, 6ª T. do S.T.J., j. 01.12.92, rel. Min. PEDRO ACIOLI, DJU 3.5.93, pág. 7812).

Desta forma,
fixada a pena-base no mínimo legal, mesmo levando em conta a confissão do réu, a pena não pode ser reduzida para quantidade inferior ao mínimo abstratamente considerado, ou seja, as circunstâncias legais influem sobre o resultado a que se chega na primeira fase, cujos limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados. Apenas na terceira fase, quando incidem as causas de diminuição e de aumento, é que aqueles limites podem ser ultrapassados.

Cediço que a Súmula nº 231 do STJ não possui efeito vinculante, contudo, objetivando sedimentar esta matéria eminentemente de direito, as Cortes Superiores fixaram os temas nº 158 STF e nº 190 do STJ, sendo considerados “precedentes qualificados”, possuidores de efeito vinculante e, os Recursos Especiais e Extraordinários que violarem os temas em referência, sequer serão admitidos na origem, conforme determina o art. 1040, I, do CPC. Vejamos as teses fixadas:

STF, Repercussão Geral:

Tema 158 - Fixação de pena aquém do mínimo legal, em face da incidência de circunstância genérica atenuante.

Relator(a): MIN. CEZAR PELUSO

Leading Case: RE 597270

Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, a possibilidade, ou não, de fixação de pena abaixo do mínimo estabelecido para o tipo penal, em razão da incidência de circunstância genérica atenuante.

Tese: Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

STJ, Tema 190/STJ – Tese firmada:
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.
REsp 1117068/PR e Resp 1117073-PR

Considerando que o Apelante não trouxe novos fundamentos para afastar ou revisar as teses acima firmadas pelas Cortes Superiores, em julgamento de recursos repetitivos, há efeito vinculante das decisões acima no presente caso, por força do disposto no art. 985, II do CPC/15, que assim preleciona:

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

(...) II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Mantenho o regime aberto para o cumprimento inicial de pena, na forma do art. 33,
§2º, c,
do CP, sendo incabível a substituição da pena, nos termos do art. 17
[2]
da Lei nº 11.340/2006 e Súmula nº 588
[3]
do STJ.

Considerando que o réu é tecnicamente primário, na medida em que a ação penal nº 0800138-93.2021.814.0013 ainda se encontra em tramitação, aplicável
ex ofício
a concessão do
sursis
(art. 77 do CP)
[4]
,
cuja definição das condições (art. 78 do CP) ficará a cargo do juízo da execução.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento parcial
, apenas, para reduzir a pena imposta ao réu JOILSON RUFINO DOS SANTOS para 3 meses de detenção, mantido o regime aberto, e lhe conceder de ofício o
"sursis",
nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém (PA), 19 de junho de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]
Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

[3]
Súmula nº 588: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

[4]
APELAÇÃO CRIMINAL - MARIA DA PENHA - CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006) - AUTORIA E MATERIALIDADE - PROVAS SUFICIENTES - PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA A OUTROS ELEMENTOS E À CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA - PENA-BASE - REDUÇÃO CABÍVEL
- "SURSIS" - REQUISITOS DO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL PREENCHIDOS - CONCESSÃO DE OFÍCIO
- HONORÁRIOS DO DATIVO - FIXAÇÃO. – (...)

- Uma vez preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, não sendo cabível a substituição por restritivas de direitos, há que se suspender a execução da pena privativa de liberdade mediante o cumprimento das condições do art. 78 do mesmo diploma material.
- (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0145.19.001818-7/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em 30/09/2022)

Belém, 15/06/2023